Tribunal: TJSP
Processo: 2078669-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão agravada que determinou expedição de ofício a SP Trans, comunicando a não homologação do acordo e a cessação de qualquer retenção de pagamento – Insurgência – Impossibilidade – Hipótese nos autos que a exequente agravante pretende que sejam retomadas as condições do acordo realizado em audiência de conciliação entre as partes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão agravada que determinou expedição de ofício a SP Trans, comunicando a não homologação do acordo e a cessação de qualquer retenção de pagamento – Insurgência – Impossibilidade – Hipótese nos autos que a exequente agravante pretende que sejam retomadas as condições do acordo realizado em audiência de conciliação entre as partes, que prevê como meio de pagamento das parcelas, a expedição de ofício à SP Trans para retenção de crédito futuro da devedora Transunião, porém, sequer houve a homologação deste ajuste nos autos principais – Decisão anterior que deixou de homologar a proposta de acordo realizada em audiência, sem interposição de recurso pelas partes – Impossibilidade de ser realizada a retenção da forma pretendida pela recorrente, vez que daria validade a um acordo que sequer foi homologado nos autos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078669-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, são agravados ESPÓLIO DE
TIAGO CELSO ZANETTI (INVENTARIANTE), TRANSUNIÃO TRANSPORTES
S/A e IMPERIAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078669-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18859 - SRF
2
VOTO No
: 18859
AG. INST.
: 2078669-38.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
AGTE.
: Adivel Caminhões e Ônibus Ltda
AGDOS.
: Imperial Transportes Urbanos Ltda e outro
AGDO.
: Transunião Transportes S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial -
Decisão agravada que determinou expedição de ofício a SP Trans,
comunicando a não homologação do acordo e a cessação de qualquer
retenção de pagamento Insurgência Impossibilidade Hipótese nos
autos que a exequente agravante pretende que sejam retomadas as
condições do acordo realizado em audiência de conciliação entre as
partes, que prevê como meio de pagamento das parcelas, a expedição de
ofício à SP Trans para retenção de crédito futuro da devedora
Transunião, porém, sequer houve a homologação deste ajuste nos autos
principais Decisão anterior que deixou de homologar a proposta de
acordo realizada em audiência, sem interposição de recurso pelas
partes
Impossibilidade de ser realizada a retenção da forma
pretendida pela recorrente, vez que daria validade a um acordo que
sequer foi homologado nos autos Decisão mantida Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078669-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18859 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto à r. decisão de
fls. 25 deste recurso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do
Foro de São Bernardo do Campo, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, que
determinou expedição de ofício a SP Trans, comunicando a não homologação
do acordo e a cessação de qualquer retenção de pagamento.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
O recurso foi livremente distribuído à 35a Câmara de Direito
Privado, sendo proferido r. despacho às fls. 48, pelo E. Desembargador Flávio
Abramovici, não concedendo o efeito ativo pretendido, bem como intimando os
agravados para apresentar resposta e eventual oposição ao julgamento virtual.
Decorreu o prazo sem manifestação dos agravados (fls. 51).
Foi proferido v. acórdão às fls. 54/57, que não conheceu o
recurso por maioria de votos, determinando a redistribuição dos autos à uma
das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II desta E. Corte.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pela agravante em face dos agravados, pretendendo em síntese o
recebimento da quantia de R$ 1.708.219,21, oriunda de inadimplemento de
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Bens Móveis com
Pacto Adjeto de Fiança firmando entre as partes.
Sustenta a agravante que no decorrer do processo as partes
realizaram 03 (três) acordos, sendo que o primeiro acordo não foi cumprido.
O segundo acordo não foi homologado em razão de que o
pagamento das parcelas se encontravam adstritas à expedição de ofício à SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078669-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18859 - SRF
4
Trans para retenção dos créditos futuros da devedora Transunião, que por ser
permissionária do transporte público de São Paulo, possui junto à SP Trans.
Alega que o terceiro acordo realizado em audiência indicava a
forma de pagamento os créditos futuros, os números das parcelas e os valores
a serem depositados para a credora, ora agravante, sendo que a devedora
Transunião protocolou o termo de audiência na SP Trans e os pagamentos
estavam ocorrendo regularmente.
Afirma que a executada Transunião, detentora dos créditos,
requereu a suspensão do acordo em virtude da pandemia mundial e
isolamento social, sendo proferida a r. decisão agravada, que determinou
expedição de ofício à SP Trans comunicando a não homologação do acordo e
a cessação de qualquer retenção de pagamento.
Transcreva-se por oportuno a r. decisão recorrida:
“1. Às págs. 332-334, constata-se a manutenção do(s) item(ns) 2 do
pronunciamento de pág. 276.
Assim, não se constata a homologação de parte das cláusulas da
transação de págs. 330-331.
Consequentemente, quanto à pretensão de págs. 361-364, do(s)
demandado(s) TRANSUNIÃO TRANSPORTES S.A., não há nada a ser
decidido.
1.1. Ad cautelam, emitir-se-á o ofício a SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
(comunicação de não homologação das cláusulas da transação de
págs. 330-331 e de cessação de qualquer retenção de pagamento
referente ao Processo n.o 1031207-64.2017.8.26.0564).
2. Intime(m)-se.”
Insurge-se a agravante, quanto a esta decisão.
Em suas razões recursais alega em síntese que a r. decisão
recorrida determinou a expedição de ofício para cessação de retenção de
pagamento, sem abrir prazo para as partes e manifestarem. Afirma que o
acordo faz lei entre as partes, independente de homologação, tendo as partes
direito de se manifestar.
Assinala que as retenções foram ajustadas em audiência de
conciliação e para cessação o credor tem direito de manifestar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078669-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18859 - SRF
5
posicionamento, devendo o ofício ser declarado sem efeito, retomando as
condições anteriores ajustadas no terceiro acordo para promover as retenções
diárias nos créditos que a executada Transunião possui junto a SP Trans.
Requer a reforma.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese vertente, a credora agravante alega que houve
acordo entre as partes, em audiência de conciliação, com especificação do
pagamento das parcelas através dos créditos futuros que a devedora
Transunião possui junto a SP Trans.
Ocorre que, as condições apresentadas no acordo, não foram
homologadas.
De se destacar que anteriormente a realização da audiência de
conciliação as partes já haviam apresentada proposta de acordo nos autos (fls.
271/273 dos autos principais), sendo que a decisão de fls. 276 não homologou
o ajuste, pelas seguintes razões:
“[...]
2. A demandante e os 3 demandados deduzem o pedido de
homologação das cláusulas de págs. 271-273, de R$ 1.739.377,54, e
274-275.
Assim, às págs. 271-273 e 274-275, a demandante e os 3 demandados
deduzem o pedido de emissão de ofício ao Município de São Paulo e a
São Paulo Transporte S.A. (“[...] por meio de penhora de créditos
futuros [...]”).
Mas, nos autos do processo de execução, a demandada TRANSUNIÃO
TRANSPORTES S.A. tem de entregar o dinheiro (R$ 6.012,35 por dia) à
demandante
ADIVEL
CAMINHÕES
E
ÔNIBUS
LTDA.,
independentemente de qualquer ofício ao Município de São Paulo e a
São Paulo Transporte S.A.
Consequentemente, não há nenhum fundamento para a homologação
de parte das cláusulas de págs. 271-273 (emissão de ofício ao
Município de São Paulo e a São PauloTransporte S.A.).
3. Intime(m)-se.” (g.n.).
As executadas Transunião e Imperial requereram designação
de audiência de conciliação (fls. 315/316 dos autos subjacentes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078669-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18859 - SRF
6
Nesta ocasião houve a apresentação da proposta de acordo
em que a executada Transunião autorizava a retenção dos créditos futuros
perante a SP Trans a ser depositada em conta bancária da exequente, ora
agravante.
Todavia, tal acordo não foi homologado novamente através da
r. decisão de fls. 332/334 dos autos principais, entendendo que a pretensão
das partes era apenas a reconsideração da decisão anterior, afirmando que:
“Consequentemente,
não
há
nenhum
fundamento
para
a
reconsideração do(s) item(ns) 2 do pronunciamento de pág./págs. 276,
pois a demandada TRANSUNIÃO TRANSPORTES S.A. tem de entregar
o dinheiro (R$ 7.833,33 por dia) à demandante ADIVEL CAMINHÕES E
ÔNIBUS
LTDA.,
independentemente
da
intervenção
do
Poder
Judiciário.” (g.n.).
E em face desta decisão não houve recurso.
Desta feita, tem-se que na hipótese vertente, diferentemente
do alegado, não houve a homologação do acordo realizado em audiência de
conciliação, restando que eventual retenção de valores não se encontra
adstrito à qualquer pacto realizado, em audiência, entre as partes.
Retornar a retenção da forma como pretendida pela exequente
agravante é o mesmo que dar validade a um acordo que sequer foi
homologado em juízo, sem qualquer insurgência das partes no momento
oportuno, eis que ausente recurso.
Assim, não há qualquer respaldo a pretensão da parte
recorrente.
Ademais, verifica-se nos autos que a agravante já deu
continuidade ao andamento na execução, informando a inadimplência, dando
sequência aos atos expropriatórios.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão agravada, por suas
próprias razões e fundamentos.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078669-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18859 - SRF
7
ACHILE ALESINA
Relator-